Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-03.2017.8.11.0008
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUIZ FELIPE FONSECA DA SILVA - CPF: 061.296.341-10 (RECORRENTE), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA - CNPJ: 13.976.589/0001-00 (RECORRIDO), RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (RECORRIDO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA - CNPJ: 45.441.789/0001-54 (REPRESENTANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. COBRANÇA INDEVIDA. PROTESTO EM CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL NÃO EFETIVADO.
AMEAÇA DE EFETIVAÇÃO DE PROTESTO DE TÍTULO.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1.

Trata-se de ação na qual a parte Recorrida postula o cancelamento de protesto e condenação das empresas Recorrentes ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de protesto de seu nome em cartório extrajudicial por débito indevido.

2.

No caso dos autos vislumbra-se que apesar de apresentado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral da Comarca de Barra do Bugres o título no 30994 no valor de R$ 398,14 com data limite para pagamento em 11/07/2017, sob pena de protesto, a Recorrente Mônaco ao tomar conhecimento da desistência do Autor em adquirir a motocicleta solicitou a sustação da ordem de protesto, o que foi efetivado em 06/07/2017, ou seja, antes mesmo do efetivo protesto, ainda, antes do ajuizamento da presente ação que ocorreu em 08/09/2017.

3.

É firme o entendimento jurisprudencial que a mera ameaça de realização de protesto de título, não enseja reparação por danos morais, porquanto inexistente a restrição creditícia.

4.

Sentença parcialmente reformada.

5.

RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Luiz Felipe Fonseca Silva em face de Mônaco Motocenter Mato Grosso Ltda., Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA e Banco Itaú Unibanco. Em síntese, o Autor informa que iniciou as tratativas para contratar um consórcio Honda, entretanto, após passar várias informações aos prepostos da Ré desistiu de continuar na avença, assim, não finalizou qualquer contrato junto as demandadas.

Aduz que mesmo não tendo concluído o negócio jurídico foi surpreendido com uma intimação do 2o Serviço Notarial e Registral da comarca de Barra do Bugres comunicando a apresentação do título no 30994, no valor de R$ 398,14, apresentado pelo Banco Itaú Unibanco tendo como sacador o requerido Mônaco Motocenter, o qual alega ser indevido.

Deste modo, considerando que não possui qualquer relação jurídica com as demandas, requer seja declarado inexistente o débito apresentado, além de compensação por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência nos seguintes termos:

Ante o exposto, opino pela
PROCEDENCIA
dos pedidos da exordial com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil do pleito do reclamante, para o fim de
confirmar e declarar definitiva a liminar deferida
,
declarar
inexigível o débito discutido na presente demanda e
condenar
as reclamadas, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) pelos danos morais sofridos pelo reclamante, valor este que deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE a partir desta data e juros legais de 1% (um por cento) a partir da citação.

Recorreram da decisão os demandados
MONACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA., ITAU UNIBANCO S.A, ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA.

A Recorrente
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
,
em suas razões recursais suscita preliminar de ilegitimidade passiva
, uma vez que o protesto foi realizado pela Concessionaria Honda, não possuindo a Administradora de Consórcio qualquer ingerência sobre os fatos.

O
ITAÚ UNIBANCO S/A
, do mesmo modo, sustenta ser parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide, uma vez que atuou como mero mandatário da cobrança (apresentante), assim, não tem ônus de provar a origem, tampouco a legitimidade do débito.

Por fim,
MÔNACO MOTOCENTER MATO GROSSO LTDA
em suas razões recursais sustenta a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar a condenação objurgada, uma vez que ao tomar conhecimento do equívoco imediatamente realizou o cancelamento do título em 06/07/2017, antes do ajuizamento da ação sem qualquer ônus para o consumidor.

É o necessário a relatar.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021